Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-82.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800167-82.2020.8.14.0077

APELANTE: MANOEL SANTANA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0
800167-82.2020
.8.14.00
77

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ANAJÁS-
PA

APELANTE:
MANOEL SANTANA SOARES

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE:
ARACELY DOS SANTOS EVANGELISTA
(OAB-PA nº
13.325
)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO,
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)

ABSOLVIÇÃ
O. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA
. I
M
PROVIMENTO.
In casu
, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso,
a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca
,
ratificando
com as declarações prestadas pela vítima.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

E

SURSIS

INAPLICABILIDADE
. Os crimes
cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0
800167-82.2020
.8.14.00
77

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ANAJÁS-
PA

APELANTE:
MANOEL SANTANA SOARES

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE:
ARACELY DOS SANTOS EVANGELISTA
(OAB-PA nº
13.325
)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpost
o
p
or

MANOEL SANTANA SOARES,
por intermédio de advogad
a
constituíd
a
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo d
e Direito da Comarca de Anajás
/PA
(
ID. 5377251
) que
condenou
igualmente o apelante às penas de

2
(
dois
) meses de
detenção
em regime
aberto
, pelo crime tipificado no art.

147
e art. 163
,
“caput”, ambos
do CP, c/c art.
5º, III e art
7º, II
e IV,
da Lei nº 11.340/2006.

Narrou à denúncia
(ID. 53775), que no dia 08/10/2020, por volta das 19h:00min, às proximidades da Delegacia de Polícia Civil, nesse município, o denunciado MANOEL SANTANA SOARES, com patente animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima SENAIA DOS SANTOS LIMA, sua ex-companheira.

A vítima SENAIA DOS SANTOS LIMA, segundo o parquet, relatou que no dia 07/10/2020 o denunciado, supostamente alcoolizado, foi até a sua residência, pegou suas roupas e ateou fogo, ato presenciado pela filha do casal. Em seguida, a ameaçou, afirmando que queria se vingar dela, mas como ela não estava no local, decidiu destruir suas roupas.

Em continuidade, diz que, diante dos fatos, na manhã do outro dia, ou seja, em 08/10/2020, a vítima temendo pela sua integridade física e psíquica, foi até à Delegacia de Polícia Civil e realizou uma
notitia criminis
em desfavor do acusado. Entretanto, segundo a denúncia, assim que a vítima saiu da delegacia, o denunciado MANOEL sorrateiramente se aproximou dela, e disse: “
TU QUERES GUERRA COMIGO, É?
”. Nesse momento, o acusado teria pego a vítima pelo pescoço e aplicou-lhe um golpe tipo “mata leão”. Ato contínuo, entretanto, a testemunha SUELY OLIVEIRA, irmã da vítima, empurrou o denunciado, ocasião que soltou a vítima, porém conseguiu pegar uma faca, que trazia consigo, e partiu novamente para cima da ofendida. Esta teria segurado as mãos do acusado, impedindo que ele lhe desferisse uma facada, mas, segundo a exordial, a referida arma branca ainda chegou a encostar no busto da ofendida, sem, no entanto, perfura-lo, já que se jogara ao chão.

Populares que passavam no local teriam contido o acusado, enquanto a vítima se dirigiu à delegacia, acionando-a, após o que fora efetuada a prisão em flagrante do denunciado, que estava contido por populares e desprovido da arma do crime.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
art.
121, §2º, II, e VI, c/c Art. 14, II, do CPB, bem como os delitos de ameaça e dano, condutas penalmente tipificadas nos art. 147, e art. 163, c/c art. 5º, III, e 7º, II e IV da Lei 11.340/2006
.

A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2021 (ID. 5377203).

Na
sentença (ID. 5377246),
o juiz
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo
Parquet
, para
CONDENAR
as penas
de 2 (dois) meses de detenção
, em regime
aberto
,

o acusado
MANOEL SANTANA SOARES
, como incurso na pena do
art. 147, e art. 163, caput, ambos do CPB c/c art. 5º, inciso III, e 7º, incisos II e IV da Lei 11.340/2006
.

Em razões recursais
(ID.5377256), o Apelante pugnou a reforma da sentença
em virtude da atipicidade por falta de dolo específico e ausência de temor; subsidiariamente, do direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa, da suspensão condicional do processo, expondo as medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95 com o intuito de absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas
.

Em sede de contrarrazões
(ID.5377259), o Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e o
improvimento
do recurso
, mantendo os exatos e prudentes termos da r. sentença, por ser medida de justiça
.

Nesta instância superior
(ID. 5611528), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, de modo que a decisão seja mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610, do CPB.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a Defesa pela reforma da sentença
em virtude da atipicidade
da conduta,
por falta de dolo específico e ausência de temor; subsidiariamente, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa, da suspensão condicional do processo, expondo as medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95 com o intuito de absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas
.

Não a
ssiste razão à Defesa ao pugnar pela absolvição do apelante MANOEL SANTANA SOARES, condenado pelos crimes de ameaça e danos no âmbito familiar, eis que, ao contrário do que arguiu a defesa em suas razões recursais, ficou evidenciado o crime de ameaça e danos contra a vítima Senaia dos Santos Lima, explico:

1.
DA ATIPICIDADE POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO E AUSÊNCIA DE TEMOR

1.1.
O CRIME DE AMEAÇA

O crime de ameaça está previsto no art. 147, que assim dispõe:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência que para a caracterização do delito de ameaça pouco importa se a vítima se sentiu realmente ameaçada, bastando que o resultado visado pelo agente provoque intimidação da vítima.

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART.
147
DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE E AUTORIA.

Comprovadas a existência do fato e a autoria do delito, tendo o réu ameaçado sua companheira com palavras e gestos, dizendo que iria matá-la, impõe-se juízo condenatório. Conduta criminosa que demonstra firme propósito de causar mal injusto e grave, bem como causar temor à ofendida. Nos delitos de violência doméstica a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos fatos, e este é o caso dos autos.
APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70053374195, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 26/06/2014).

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – PENA DE MULTA – DECOTE – NECESSIDADE – Nos delitos e nas contravenções praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova – Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça perpetrados contra a vítima não há que se falar em absolvição do réu – Constatando do preceito secundário do tipo penal penas alternativas de privação da liberdade ou de multa, não pode o juiz aplicar as duas cumulativamente. (APR 10778110006237001 TJ-MG, PUBLICADO EM 18/06/2014)

Noutras palavras, para a consumação deste tipo penal é suficiente que o comportamento do réu tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento.

De acordo com os relatos da vítima, em juízo, ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, relatando, conforme declarações in verbis:

“
Que nesse dia ele quis me matar com uma faca, só que eu me defendi; Que ele estava muito bêbado; Que o acusado bateu primeiro no ombro da declarante chamando-a; Que nesse instante viu que era ele;
Que acredita que ele puxou a faca só mesmo para fazer medo
, porque se ele quisesse furar a declarante teria feito na traição; Que estava de costas; Que ia na rua e o acusado vinha atrás; Que ele só triscou no ombro da declarante perguntando se ele queria guerra; Que a declarante disse que queria paz; Que se defendeu da faca dele; Que ele estava muito “porre”; Que ele só parou quando seguraram ele; Que na ora que ele colocou a faca a declarante se defendeu; Que estava junto de sua irmã; Que o nome dela é Suely; Que Suely também lhe ajudou a se defender”
;

“Que fez um acordo com o acusado para eles não se mexerem; Que viveram 27 anos juntos; Que ele não quis o acordo; Que ele queria voltar a viver com a declarante; Que o acusado não lhe deu um mata leão; Que somente a declarante foi quem conseguiu segurar ele, porque ele estava muito bêbado; Que a faca não chegou a encostar na declarante; Que não jogou o acusado no forum para repartir as coisas (divisão de bens); Que depois de segurar as mãos do acusado, veio um senhor na rua ajudar a declarante; Que esse senhor ajudou a declarante e não deixou mais o acusado chegar perto”.

“Que o acusado queimou as roupas d
a
declarante; Que nesse dia não estava em casa; Que estava no hospital tratando de sua filha que estava doente; Que nessa hora o acusado estava na casa da declarante; Que ele chegou bêbado e pegou as roupas da declarante para queimar; Que não queimou todas as roupas; Que o acusado nesse dia estava parando (hospedado) na casa da declarante; Que nesse dia o acusado dormiu na sua casa; Que a declarante chegou somente no outro dia uma 09h; Que quando chegou ele já tinha saído; Que dois dias depois, quando voltou para sua casa, o acusado estava lá; Que foi nesse dia que tudo aconteceu; Que o acusado começou a seguir a declarante; Que foi até a delegacia pedir para o delegado intervir; Que os policiais falaram para o acusado parar de perturbar a declarante; Que quando saiu da delegacia se deparou novamente com o acusado; Que o acusado pegou no ombro da declarante e perguntou se ela queria briga; Que foi nessa hora que ele puxou a faca; Que nesse momento a declarante correu e sua irmã ficou lá aconselhando ele; Que o acusado correu em direção à declarante; Que nesse momento a declarante se defendeu, mas o acusado não chegou a triscar a faca na declarante; Que o acusado não é um homem muito forte; Que acredita que ele não é muito forte, pois se defendeu dele; Que depois disso ele não tentou mais; Que um rapaz chegou e bateu uma tala na mão do acusado e a faca caiu; Que ninguém ficou segurando o acusado; Que ficou lá conversando com as pessoas; Que o acusado não tentou mais pegar a faca; Que o acusado queimou umas seis mudas de roupas
.”

Corroborando com o depoimento da ofendida, a testemunha
SUELY OLIVEIRA DE LIMA
, irmã da vítima, a qual, devidamente compromissa
da declarou:

“Que encontrou a sua irmã em frente à delegacia; Que perguntou se ela queria uma carona; Que estava de bicicleta; Que freou a bicicleta para conversar com alguém; Que nesse momento o acusado vinha atrás; Que o acusado pegou no braço da Senaia; Que ela saiu correndo; Que a declarante empurrou o acusado e ele caiu; Que foram três vezes que empurrou o declarante e ele caia; Que a sua irmão teve uma hora que caiu; Que foi aí que o acusado alcançou sua irmã; Que ele armou a faca para ela e foi quando ela segurou a mão dele; Que a declarante chegou por trás e segurou ele; Que nessa hora pediu para um rapaz bater na mão dele e derrubar a faca; Que sua irmão correu e foi para delegacia; Que ficou lá em pé conversando com o acusado; Que o acusado disse que não ia mais perturbar sua ex-companheira; Que não sabe sobre as roupas queimadas;

Que suas sobrinhas chegaram a falar sobre as roupas queimadas”

Em seu interrogatório
, o acusado
MANOEL SANTANA SOARES
afirmou:

“Que não é verdade as acusações; Que a irmã da vítima empurrou mesmo o declarante; Que não é verdade que a vítima segurou a mão do acusado; Que de fato puxou a faca, mas a irmã da vítima empurrou o declarante que caiu; Que os homens seguraram no seu braço; Que nessa hora o declarante desistiu e largou a faca; Que nunca teve desavença com a vítima; Que foram juntos 30 anos; Que a confusão se deu por causa de um pedaço de terra (imóvel); Que pensou que ela ia para o fórum; Que tinha bebido bastante; Que quando estava na cidade bebia todo dia; Que em momento algum tentou furar a Senaia. Que só queria conversar; Que queimou a roupa dela; Que foram três peças

Diante dos fatos narrados pela vítima, confirmado
s
pel
a sua irmã SUELY
quando declarou que
o acusado agarrou o braço de sua irmã e esta saiu correndo, ocasião que o réu ameaçou com uma faca
, não restando qualquer dúvida
do dolo, com intuito de causar temor à ofendida, sendo inclusive confirmado pelo acusado, quando afirmou que havia puxado a faca
, evidenciando de maneira inconteste a materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se que a vítima em razão do temor provocado pelo acusado, no dia anterior, quando queimou algumas mudas de roupa, foi até a delegacia noticiar o fato, ocasião quando saía fora abordada pelo acusado que lhe abordando com uma faca, evideniando o dolo da ameaça.

Consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso.

Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME
DE
AMEAÇA
(
ART
.
147
, DO
CÓDIGO

PENAL
C/C
ART
5º DA LEI 11.340 /2006)– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. I - A Lei nº 11.340 /06 foi criada com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar, sendo muito relevante a palavra da vítima nos
crimes
de violência doméstica, que assume especial importância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. Nesta contingência, o relato da ofendida prepondera sobre a negativa do réu, mormente quando não há notícia de qualquer motivação para imputação gratuita; II - Apelo conhecido e desprovido. (Apelação Criminal nº 201300321586 nº único0000680-15.2012.8.25.0059 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 22/07/2014)

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADA NO AMBITO DA VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRETENSAO PUNITIVA

ESTATAL PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO

ARTIGO
147
DO
CP

(...)

No que diz respeito ao mérito do recurso defensivo, e compulsando o conjunto probatório coligido, verifica se que não procede a pretensão absolutória do crime de ameaça imputado ao acusado tendo como vítima sua, ex-companheira. Destaca-se que palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente são perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. Desta forma, estando o depoimento da vítima, - que foi colhido em sede judicial respeitado o princípio do devido processo legal, - coerente e harmônico aos demais elementos dos autos, é plenamente possível embasar uma condenação exclusivamente em seu relato. (...)
(TJ-RJ - APL: 00168363420128140063, Relator: Siro Darlan de Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).

Quanto à alegação da embriaguez a justificar as ações e declarações do apelante contra sua ex companheira, tendo em vista encontrar-se em estado anímico alterado, entendo também ser impertinente, uma vez, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, em seu parecer ao
“
proferir ameaça em estado de embriaguez voluntária não torna atípica a conduta do acusado. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos

análogos, não exclui a imputabilidade, de acordo com o art. 28, Inciso II do Código Penal. O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. Logo, o estado de embriaguez do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porquanto não se exige deste o ânimo calmo e refletido. Mesmo sob efeito de álcool, subsiste a vontade do réu de intimidar a vítima.
”

Via de efeito, não se pode alegar
ausência de dolo,
tais afirmações se mostram absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado, embora tenha negado em juízo, conforme se observa em suas declarações,
praticou os crimes de ameaça e de dano, em âmbito domiciliar
, não restando qualquer dúvida
.
Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do
s
delito
s.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA

Quanto ao pleito da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa ao apelante, não acolho o referido pleito, explico.

O art. 44 do Código Penal estabelece que a
s penas restritivas de
direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I
- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

A prática de infração penal contra a mulher, no ambiente doméstico, com grave ameaça ou violência, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse sentido:

"(...) Adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, conforme preconiza a Súmula n.º 588 do STJ, que assim dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”... Portanto, deve ser mantida a pena privativa de liberdade fixada, em detrimento da pena restritiva de direito pleiteada".

(TJDF
Acórdão 1301280
, 00127858120178070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020.
)

O réu pede, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por multa, conforme previsão do artigo 129, §5°, do Código Penal. Contudo, o artigo 17 da Lei 11.340/2006 é claro ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade pelo pagamento isolado de multa: Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa... Dessa forma, como a conduta praticada pelo réu foi realizada em ambiente doméstico e familiar, atraindo a aplicação das normas previstas na Lei 11.340/2006, incabível a substituição da pena.

(
Acórdão 1289395
, 00037033120188070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020.
)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. AMBIENTE DOMÉSTICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 588/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo as instâncias de origem concluído pela ocorrência de violência psicológica contra a mulher no âmbito doméstico, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 588/STJ, segundo a qual A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017). 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.326.918; Proc. 2018/0155332-9; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 04/12/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2144)

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

O ordenamento jurídico estabelece os requisitos necessários para aplicação do sursis, no art. 77, do Código Penal. Vejamos.

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos desde que:

I – (...)

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código

In casu
, O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido ser incabível o sursis, quando não preenchido os requisitos do art. 77 do Código Penal.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PEJORATIVIDADE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DE AGARVANTES – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – AFASTAMENTO DO SURSIS – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO INSERTO NO ART. 77, II DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O Juiz, ao fixar a pena-base, deve se orientar pelo rol de oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, de modo que a negatividade de parcela delas já justifica o afastamento do piso legal. Descabe excogitar de incidência de agravante que não encontra ressonância nas provas juntadas aos autos. A concessão da suspensão da pena revela-se inoportuna quando demonstrada a pejoratividade de alguns parâmetros insertos no art.59 do Código Penal, em irrestrita vassalagem ao comando emanado do art. 77, inciso II, do Diploma Repressivo, mormente em face da insuficiência de tal medida para fins de ressocialização, à luz da moldura fática. (Ap.4886/2013, TJ-MT, julgado em 25/09/2013, publicado no DJE 02/10/2013)

Segundo Súmula 536 do STJ
"A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha."

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de
agosto
de
2021
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/08/2021